Tribunal: TJSP
Processo: 0005404-67.2010.8.26.0459
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Pitangueiras. Aposentada. Pretensão à reinclusão em plano de saúde coletivo com subsídio do Município e ao pagamento de indenização por danos materiais e moral. Inadmissibilidade. Lei Municipal n. 2.822/10 que restringiu o pagamento de subsídio de plano de saúde aos servidores ativos. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes

Ementa:

SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Pitangueiras. Aposentada. Pretensão à reinclusão em plano de saúde coletivo com subsídio do Município e ao pagamento de indenização por danos materiais e moral. Inadmissibilidade. Lei Municipal n. 2.822/10 que restringiu o pagamento de subsídio de plano de saúde aos servidores ativos. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes deste Tribunal. Sentença que julgou procedente em parte a ação. Recursos oficial e voluntário do Município providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0005404-67.2010.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que
são apelantes INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE PITANGUEIRAS e PREFEITURA MUNICIPAL DE
PITANGUEIRAS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ODILA
VASQUES DA SILVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 33/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N.o 0005404-67.2010.8.26.0459
COMARCA: PITANGUEIRAS VARA ÚNICA
APELANTE: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS E JUÍZO EX OFFICIO
APELADA: ODILA VASQUES DA SILVA
JUIZ: FREDERICO PUPO CARRIJO DE ANDRADE
SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL. Município de
Pitangueiras. Aposentada. Pretensão à reinclusão em
plano de saúde coletivo com subsídio do Município e ao
pagamento de indenização por danos materiais e moral.
Inadmissibilidade. Lei Municipal n. 2.822/10 que
restringiu o pagamento de subsídio de plano de saúde aos
servidores ativos. Inexistência de direito adquirido a
regime jurídico. Precedentes deste Tribunal. Sentença
que julgou procedente em parte a ação. Recursos oficial
e voluntário do Município providos.
A r. sentença julgou procedente em parte ação movida por
servidora aposentada do Município de Pitangueiras, para condenar o
segundo a assegurar à autora “e seus dependentes, que ostentavam esta
situação consolidada antes da vigência da Lei Municipal n. 2.822/10, de 18
de fevereiro de 2010, o direito (i) de manutenção em plano de saúde
coletivo celebrado pelo Município de Pitangueiras, com as mesmas
condições em vigência anteriormente à edição da Lei Municipal n. 2.822/10
e ii) de percepção do subsídio de parte do valor do custeio do plano de
saúde, nos percentuais de 30% a 60% de acordo com a sua respectiva
referencia salarial e tabela de cargos descrita na Lei Municipal n. 2.759/09”.
Além do reexame necessário o Município apelou.
Alega que a pretensão da autora se baseia no art. 157 da Lei
Municipal n. 1.904/97, que já foi revogado. Acrescenta que o art. 1o da Lei
Municipal n. 2.822/10 só autorizou o Executivo a subsidiar parte do valor
de plano de saúde dos servidores municipais ativos, sem estender esse
benefício aos aposentados. Estes, nos termos do art. 4o da mesma Lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poderão firmar contrato de plano de saúde e ter descontado o valor integral
em sua folha de pagamento, sem subsídio do Município. Afirma que desde a
entrada em vigor da EC n. 41/03, não há mais paridade entre os servidores
ativos e inativos. Aduz que não há previsão orçamentária para o custeio do
pretendido subsídio. Pede o provimento do recurso para que a ação seja
julgada improcedente.
Recurso tempestivo e não respondido.
É O RELATÓRIO.
Sobre o tema, vale transcrever as considerações expendidas
na Apelação n. 0005390-83.2010.8.26.0459, Rel. Des. RENATO
DELBIANCO, j. 20.03.2019, 2a Câmara de Direito Público, em demanda
também envolvendo o Município de Pitangueiras, cujo pedido era idêntico
ao aqui formulado:
“No mérito, razão assiste ao Município de Pitangueiras.
Com efeito, a assistência à saúde do autor, servidor público
municipal inativo, e de sua família, a qual compreendia
assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e
farmacêutica, prestada pelo Sistema Único de Saúde, ou
diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o
servidor, ou ainda, mediante convênio firmado pelo Poder
Público, com empresas privadas, através de plano coletivo de
saúde, era prevista no art. 1571 da Lei Municipal no 1.904/97
Estatuto os Servidores Público do Município de Pitangueiras.
No entanto, referido artigo foi revogado pela Lei Municipal
2.489/06, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência,
sendo que, posteriormente, adveio a Lei Municipal 2.822/10, a
qual em seu art. 4o determinou que os aposentados, pensionistas
e aqueles que recebem complemento de aposentadoria poderão
firmar contrato de plano de saúde com empresa prestadora de
serviço para posterior desconto integral do plano em sua folha
de pagamento, sem que haja subsídio de qualquer valor por parte
da Municipalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem. A pretensão do autor para manutenção em plano de
saúde coletivo celebrado pelo Município de Pitangueiras, com as
mesmas condições em vigência anteriormente à edição da Lei
Municipal n. 2.822/10, sob a alegação de direito adquirido, não
merece prosperar, tendo em vista estar pacificado no âmbito do
C. Supremo Tribunal Federal, que o servidor público não possui
direito adquirido a regime jurídico, exceto para preservar a
irredutibilidade nominal dos vencimentos, senão vejamos:
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO MILITAR. ADICIONAL DE INATIVIDADE.
SUPRESSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.131/2000.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME
JURÍDICO.
AUSÊNCIA
DE
OFENSA
À
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. APLICAÇÃO
DO
ÓBICE
DA
SÚMULA
279/STF.
ACÓRDÃO
RECORRIDO PUBLICADO EM 03.8.2012. A jurisprudência
firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal é no sentido
de que não há direito adquirido a regime jurídico, bem como
ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, quando
preservado seu valor nominal, razão pela qual não se divisa a
alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Divergir
do entendimento do Tribunal a quo no sentido de não houve
redução vencimental demandaria a reelaboração da moldura
fática delineada na origem, inviável em sede recursal
extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: Para simples
reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Agravo
regimental conhecido e não provido. (Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário n.o 783.034/SE, Rel.a Min. ROSA
WEBER, DJe 25.03.2014).
E ainda, no mesmo sentido o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO.
REENQUADRAMENTO.
NÍVEL
MAIS
ALTO
DA
CARREIRA.
IMPOSSIBILIDADE.
LEI
11.784/2008.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JURÍDICO,
DESDE
QUE
PRESERVADA
A
IRREDUTIBILIDADE
VENCIMENTAL.
AGRAVO
INTERNO
DO
SERVIDOR
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. É sabido que a natureza do vínculo que liga o Servidor ao
Estado é de caráter legal e pode, por conseguinte, sofrer
modificações no âmbito da legislação ordinária pertinente, às
quais o Servidor deve obedecer, de modo que não há direito
adquirido do Servidor a determinado regime jurídico, nos termos
de tranquila jurisprudência da Suprema Corte (AgRg no REsp.
1.566.117/RS,
Rel.
Min.
HERMAN
BENJAMIN,
DJe
24.5.2016).
2. In casu, não foi constatada qualquer perda vencimental para o
Servidor, razão pela qual não merece amparo a irresignação.
3. Agravo Interno do Servidor a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1458279/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
12/02/2019, DJe 21/02/2019)
Assim, por não padecer de qualquer inconstitucionalidade, a
nova legislação, que restringiu somente aos servidores públicos
municipais ativos, a autorização do Poder Executivo Municipal
subsidiar parte do valor do plano de saúde familiar e/ou
individual dos seus servidores públicos, e ainda, por não possuir
o servidor público direito adquirido a regime jurídico, a ação era
de ser julgada improcedente. (...)
No mais, a referida Lei Municipal 2.822/10, ao excluir o
subsídio de qualquer valor por parte da Municipalidade, para o
pagamento do plano de saúde familiar e/ou individuais dos seus
servidores públicos aposentados, está em consonância com o
disposto no art. 31 da Lei 9.656/982 (Dispõe sobre os planos e
seguros privados de assistência à saúde) o qual assegura ao
aposentado a manutenção no plano de saúde coletivo e nas
mesmas condições dos funcionários da ativa, desde que assuma
o custeio integral da contraprestação.
Nem se diga existir relação desta ação à coisa julgada
estabelecida na ação coletiva 0002571-42.2011.8.26.0459, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausente pedido de suspensão de acordo com o disposto no art.
1043 da Lei 8.078/90, o que justificaria a extensão dos efeitos
daquela ação coletiva.
Dessa forma, curial o provimento da apelação da
Municipalidade de Pitangueiras, para o fim de se julgar
improcedente a ação, prejudicada a análise da apelação do
autor.”
As razões transcritas, que adoto integralmente, são
suficientes para demonstrar a improcedência da ação, em consonância, aliás,
com outros precedentes desta Corte, dentre eles os seguintes: Apelação no
0005426-28.2010.8.26.0459, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j.
01.04.2019, v.u., 9a Câmara de Direito Público; e Apelação n.
0005395-08.2010.8.26.0459, Rel. Des. FERMINO MAGNANI FILHO, j.
15.02.2019, v.u., 5a Câmara de Direito Público.
Anoto que já adotei tal entendimento na Apelação no
000.5388-16.2010.8.26.0459, desta 10a Câmara, j. 13.05.2019, v.u.
Essas as razões pelas quais, não obstante no Agravo de
Instrumento no 022012-71.2011.8.26.0000, eu tenha adotado entendimento
que, em sede de antecipação de tutela, levou a decisão favorável à autora
(fls. 82/85), a reforma da sentença é de rigor.
Por todo o consignado, os recursos oficial e voluntário do
Município comportam provimento para que a ação seja julgada
improcedente. Em consequência, os ônus sucumbenciais deverão ser
suportados pela autora e, em atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em R$ 1.000,00, o
que atende aos parâmetros do §§2o e 8o do art. 85 do CPC, observada a
gratuidade.
Pelo meu voto, dou provimento aos recursos oficial e
voluntário do Município, invertidos os ônus da sucumbência e majorada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verba honorária, nos termos expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR